Tribunal: TJMT
Processo: 1009221-54.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
RECURSO ESPECIAL no 1009221-54.2018.811.0041
RECORRENTE: AGEMED SAÚDE S. A.
RECORRIDO: MARIA HELENA BASTOS ORMONO
Vistos, etc.
À Secretaria Auxiliar da Vice-presidência, a fim de promover a intimação da Recorrida, para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII